Tribunal: TJSP
Processo: 2030362-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez (espécie 32) - Natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do

Ementa:

Agravo de Instrumento – Pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez (espécie 32) - Natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.